Tribunal: TJBA
Processo: 8036330-44.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036330-44.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA RITA MACEDO COELHO

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
FUNCIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA EM CARGO COMISSIONADO. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA REVISÃO DO ATO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 473 DO STF. OBSERVÂNCIA DO TEMA 138 DO STF. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
ESTABILIDADE CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA
DO § 9º DO ART. 39 DA EC 103/2013.
PREVALÊNCIA DA NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
T
em-se dos autos que a autora,
técnica universitária da UESB desde 01.11.2017,
nomeada

por
concurso público, logrou, mediante Portaria nº 00132205, de
21.11.2019
, a concessão de estabilidade econômica no valor do Símbolo DAS3, em conformidade com o processo administrativo n. 072.4170.2019.0029826-24.

2.
N
otifica
ção da autora

para responder a processo administrativo
voltado
a
revisão do ato de concessão da estabilidade econômica.

3.

Observância do Tema 138 do STF,
consign
ado
no RE 594.296, em repercussão geral,
no sentido de que

“
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
”
.

4.

Segundo enunciado da Súmula 473 da Excelsa Corte

“
A
administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

5.
No caso dos autos, resta patente que a estabilidade
econômica foi concedida
a impetrante
através de Portaria nº
00132205,

no dia
21.11.2013
,

ou seja, após vigência da E
C

nº
103/2013,
ocorrida

12.11.2013,
que veda em seu § 9º do art
.
39 “...
a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
"

6. N
ão se justifica a resistência
da demandante pautada na vigência da
Emenda Constitucional nº 22/2015 e da Lei Estadual nº 13.471/2015, ambas do Estado da Bahia, valendo, no particular, a explicação da douta Procuradoria de Justiça no sentido de que
“... eventual antinomia aparente entre as normas constitucionais federal e estadual há de ser dirimida pelo critério hierárquico – tal como empreendido, na espécie -, de modo a não haver falar-se em norma jurídica inferior contrária à superior, prevalecendo-se, diante da sua supremacia, a Constituição Federal.
”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036330-44.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARIA RITA MACEDO COELHO e como impetrados Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.